Tribunal: STF
Processo: ARE 1440465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Ação de cobrança - Contribuições geral e o adicional do SENAI previstas nos arts. 4º e 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942, referentes ao período de 2008 a 2011 - Legitimidade ativa do SENAI para arrecadação do tributo em questão - Validade das notificações de débito acostadas à exordial, que identificam precisamente todos os aspectos da dívida necessários à adequada defesa da ré - Argumentos relativos à base de cálculo das contribuições que configuram inovação recursal - Alegada natureza comercial das filiais da ré, que tornaria indevida as contribuições ao SENAI - Inteligência das Instruções Normativas SRP nº 03/2005 e RFB nº 971/2009, 1071/2010 e 1080/2010 - Normas de regência que, até o advento da IN RFB nº 1071/2010, suportavam a tese da autora, porquanto não considerados como loja de fábrica estabelecimentos comerciais que, além de venderemprodutos fabricados pela matriz industrial, comercializavam mercadorias de outros fabricantes, fato esse constatado na perícia judicial - Alterações normativas que, contudo, suprimiram tal exceção e impuseram a observância do regime de conexão funcional, o qual se observa nos autos - Filiais que funcionavam como “outlets” dos produtos fabricados pela matriz industrial, efetivamente corroborando com a atividade industrial, objeto social principal da ré, não mais bastando a simples venda de produtos de terceiros para descaracterização como loja de fábrica, denominação, inclusive, adotada no próprio simbolo das filiais - Pedido julgado procedente em maior extensão, para reconhecer como devidas as contribuições referentes aos estabelecimentos de FPAS 507 e, em relação aos de FPAS 515, aquelas cujos fatos geradores ocorreram posteriormente à vigência da IN RFB nº 1071/2010.



    Apelo do autor parcialmente provido, desprovido o recurso adesivo da ré.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alíneas "a", "b", 149, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de verba honorária. (ARE nº 1.204.637-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.069.962/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/17; ARE nº 898.345/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/9/15; ARE nº 1.250.109/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/2/20.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente